Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA OAB. PROCURAÇÃO POSTERIOR REVOGA A PRIMEIRA. PERDAS E DANOS. DISCUSSÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o decote de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva. O cumprimento foi ajuizado por um segundo escritório de advocacia, de modo que o primeiro mandatário compareceu a título de terceiro para cobrar os 20% contratados. Este pedido restou indeferido pelo juízo na origem.

2. Consultando os autos originais, o primeiro instrumento de mandato/contrato de prestação de serviços aconteceu em 11/08/2021 e foi firmado especificamente para a cobrança de valores decorrentes da ação coletiva. O segundo mandato/contrato foi firmado em 09/02/2022, após seis meses do primeiro mandato, e deu ensejo ao ajuizamento e seguimento do cumprimento de sentença. Os dois contratos preveem 20% do valor do precatório como forma de pagamento.

3. Verificando-se a existência de dois contratos de prestação de serviços advocatícios, pressupõe-se a revogação da primeira procuração com a assinatura do segundo mandato, muito embora não haja, nos autos, prova da ciência da dispensa do primeiro advogado (art. 687, do CC).

4. A condução do processo decorreu do trabalho do último escritório contratado. Sobre a prestação de serviços advocatícios, o art. 22 do Estatuto da OAB dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários. Segundo o §2o do mesmo artigo, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. Embora a lei autorize o pagamento direto dos honorários por levantamento de precatório (§4o), não restou demonstrado que o primeiro escritório prestou o serviço pelo o qual fora contratado.

5. A questão deverá ser dirimida por arbitramento judicial, pois quando o mandato contiver cláusula de irrevogabilidade e o mandante revoga-lo, pagará por perdas e danos (art. 683 do CC). Por não haver certeza, liquidez e exigibilidade do direito de crédito, não é possível discutir nos autos originários o montante devido para cada advogado ou eventual perdas e danos, conforme predispõe o art. 24, §1o, do EOAB.

6.. Agravo de instrumento conhecido e não provido.